Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716825-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA SILVA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SONIA SILVA DOS SANTOS contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 47795868). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Todavia, a apelante comprovou o preparo recursal apenas no dia seguinte ao da interposição do recurso (ID 47795870/47795872). INTIME-SE a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator